Tribunal: TJMT
Processo: 1021151-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021151-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (PACIENTE), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE –

SUPOSTO CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA ORDEM JUDICIAL – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA –

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRETEXTADO
– INVIABILIDADE

–

ERRO MATERIAL –

INSUFICIÊNCIA

PARA MACULAR A DILIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 85.100 E 252.156] – PACIENTE DECLINADO COMO A PESSOA QUE EFETIVAMENTE SUPORTARIA OS EFEITOS DA DILIGÊNCIA – MATERIALIDADE
0,86G (OITENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 38,98G (TRINTA E OITO GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A QUANTIA EM ESPÉCIE DE R$ 3.320,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

– CONTEXTO INDICATIVO DE

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DELITO PERMANENTE –PACIENTE REINCIDENTE

[EXECUTIVO DE PENA N° 26519-10.2017.811.0042/SEEU] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

– ORDEM DENEGADA.

Havendo, portanto, prova suficiente quanto a pessoa pormenorizada no mandado, não se tratando de uma diligência aleatória, mas sim de um procedimento, motivo pelo qual

alegações calcadas no fato de que as supostas provas em desfavor do paciente foram colhidas ao arrepio do ordenamento jurídico, não encontram amparo, em especial porque

afigura-se como equívoco material sendo fator que não desnatura a decisão que a deferiu.

"[...]O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito"

(RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 5/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de ALISON FERREIRA DA SILVA, qualificado, que nos autos da ação penal n.o 0016033-58.2020.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9a Vara Especializada Delitos de Tóxicos da Capital/MT.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em 29.05.2020, em razão de cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Autoridade Judiciária da 9a Vara Criminal nos autos no.

13757-54.2020.811.0042 – Código no 625395, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, ‘
caput’
da Lei 11.343/2006.

A materialidade da busca domiciliar realizada, resultou na apreensão de 0,86g (oitenta e seis centigramas) de cocaína e 38,98g (trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, uma balança de precisão, a quantia de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais).

Argumenta que: “(...)
no feito de origem, a defesa do paciente alegou a nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, por ferir o disposto no art. 243, I, do Código de Processo Penal, pois, a medida cautelar de busca e apreensão expedida nos autos Código no 624375 tinha como alvo ao endereço:
TRAVESSA No 31, No 236, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ-MT
,
contudo
, o paciente reside na
RUA 31, QUADRA No 42, No 14 NO BAIRRO JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ-MT
, conforme comprovado nos autos, e que não houve autorização para ingresso no local
.” (Sic.).
“Contudo, a autoridade coatora não reconheceu a nulidade alegada, chancelando a devassa que a autoridade policial realizou para justificar a incriminação imputada ao paciente, que realizou diligencias de busca e apreensão em locais distintos daquele indicado no mandado
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o paciente está sendo processado em razão de provas o obtidas por meio ilícito, pois, foram colhidas por medida cautelar nula de pleno direito
.”(Sic.)

Ressalta que:
“(...)houve violação ao direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, o que culminada na nulidade da busca e apreensão dos objetos ilícitos apreendidos, sendo que todas as demais provas derivadas encontram-se contaminadas e não podem ser utilizadas na presente ação penal.
”(Sic.)

Requer a concessão da ordem em liminar determinando a suspensão da ação penal no 0016033-58.2020.8.11.0042, que tramita perante a 9o Vara Criminal de Cuiabá/MT, até o julgamento final do presente
writ
pugnando, no mérito, pelo trancamento da aludida ação penal.

A Liminar foi indeferida (Id.61998986), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 63031998). Juntou documentos (Id.61265497, 61265499, 61275450, 61274978 a 61274983, 61274989, 61274991, 61274987, 61274984, 61275451, 61265498)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça – PGJ no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem, assim ementado: (Id. 64418469)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO – A MEDIDA TINHA COMO ALVO O ENDEREÇO: TRAVESSA No 31, No 236, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ-MT, DIVERSO DAQUELE QUE DE FATO PERTENCIA AO PACIENTE: RUA 31, QUADRA No 42, No 14 NO BAIRRO JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ-MT – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 243, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – A DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE EVIDENTEMENTE CONSTITUI UM ERRO MATERIAL, NÃO É SUFICIENTE PARA MACULAR A DILIGÊNCIA, JÁ QUE FOI REALIZADA NO EFETIVO ENDEREÇO DO INVESTIGADO, LOCAL EM QUE FORAM ENCONTRADOS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E APETRECHOS QUE TÊM RELAÇÃO COM A PRÁTICA CRIMINOSA EM APURAÇÃO – O PACIENTE ERA A PESSOA QUE EFETIVAMENTE SUPORTARIA OS EFEITOS DA DILIGÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE DA MEDIDA – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, O CRIME DE TRÁFICO É PERMANENTE E AUTORIZA O INGRESSO DE TERCEIROS NA RESIDÊNCIA ATÉ MESMO SEM MANDADO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ALISON FERREIRA DA SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9a Vara Especializada Delitos de Tóxicos da Capital/MT.

A defesa alegou, na ação constitucional, a nulidade do mandado de busca de apreensão, por divergência no endereçamento nele apresentado, de modo que as provas advindas da diligência ressoam colhidas ao arrepio da lei, devendo portanto, ser trancada a ação penal.

Nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
habeas corpus
é medida excepcional.

Assim, os termos do oferecimento da denúncia: (Id.61265497-fl.80/83)

“[...] No dia 29 de maio de 2020, por volta das 11h00min, na residência situada na rua 31, n.o 14, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá - MT, o denunciado ALISON FERREIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe de policiais civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9a Vara Criminal (Código 624375, fl. 27 -IP), tendo como alvo a residência do denunciado, apontada como ponto de venda de substâncias entorpecentes, deslocou -se para o endereço acima mencionado e cientificou o denunciado do teor do mandado.

Feita a busca domiciliar, os policiais civis localizaram a quantia de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais) em espécie, momento em que o denunciado Alison informou ser proveniente do tráfico de drogas; também foram localizadas 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga a maconha, e 01 (uma) com uma faca com resquícios da droga, que encontravam -se dentro da geladeira. Indagado se havia mais entorpecentes na residência, o denunciado indicou um matagal nos fundos do imóvel.

Em continuidade a diligência, os investigadores adentraram no matagal, no local indicado pelo denunciado, e localizaram 01 (uma) porção grande análoga a maconha, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a cocaína, vários plásticos utilizados para embalar droga e 01 (uma) balança de precisão. Também foi apreendida 01 (uma) ave silvestre, conhecida popularmente como papagaio, e o veículo Hyundai HB20, de cor branca, placa QBJ -0508, segundo as informações, era usado pelo denunciado para realizar a entrega das drogas.

O laudo pericial n.° 3.14.2020.66425 -01, acostado às fls. 13/14 -IP, concluiu que a porção apreendida, de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó, pesando 0,86g (oitenta e seis centigramas) , apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que as 03 (três) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho -esverdeada, pesando 38,98g (trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas), também apreendidas, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA ), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sendo consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado pela autoridade policial, às fls. 16/17 -IP, o denunciado confessou a traficância ao afirmar que “(...) a droga é de sua propriedade, que parte era para consumo pessoal e a outra parte era para vender, que o dinheiro é proveniente do comércio de entorpecentes (...)”.

O relatório de investigação de fl. 23 -IP, referente ao cumprimento da ordem de serviço no 217/2020, o qual motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, informa que após denúncias a equipe de investigadores empreendeu diligências para localizar a residência denunciada, bem como para realizar vigilância com o fim confirmar se o denunciado, vulgo “Quinzinho”, estaria comercializando entorpecentes, sendo levantado, após conversas com diversos colaboradores, que o denunciado Alison de fato vende drogas e que faz a comercialização de entorpecentes da seguinte forma: o usuário encomenda a droga pelo celular, e Alison faz a entrega no final da rua Diamantino, no bairro Lagoa Azul, que situa -se no fundo da casa de Alison, onde há um quintal grande, local em que ele mantém a droga enterrada; que o denunciado também faz entregas de drogas usando o veículo HB20, de cor branca, placa QBJ -0508. Apurou -se, ainda, que o denunciado é o “disciplina” do Comando Vermelho, sendo ele o encarregado de distribuir a droga na região.

Ademais, em consulta processual junto ao site TJMT, constatou -se que o denunciado não possui bons antecedentes criminais, pois responde uma ação penal pelo crime de roubo qualificado, autos de n.° 71178 -13.2008.0042 – código 119761, perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT

As circunstâncias acima narradas evidenciam que o denunciado tinha em depósito drogas para serem distribuídas a terceiros, especialmente se considerarmos a denúncia recebida, o levantamento realizado, que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, e a confissão do denunciado na delegacia, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALISON FERREIRA DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 , e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo -se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser a ação julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.[...]”

Nota-se que a decisão se apresenta suficientemente fundamentada, diante da representação feita pela autoridade policial, a qual demonstrou indícios suficientes de prática de atividade ilícita pelo paciente, decorrente de investigação, o que restou confirmado quando do cumprimento do documento, ante a apreensão de 0,86g (oitenta e seis centigramas) de cocaína e 38,98g (trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, uma balança de precisão, a quantia de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais), na posse do paciente.

Desta forma, sem razão o impetrante.

A propósito, os seguintes julgados:

"[...]
O trancamento da ação penal somente é possível,
na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito"

(RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 5/12/2019).

"[...] Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie.[...]”
(AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Neste diapasão, a alegação deve ser acompanhada da demonstração inequívoca, como acima referido, de que a persecução criminal carece absolutamente de suporte indiciário o que
in casu
não resta evidenciado; Ademais, o
habeas corpus
não ressoa como instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que permita-me concluir pela ausência de indícios de autoria do paciente nos fatos,

motivo pelo qual, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por exigência de profundo exame do contexto probatórios dos autos, é inviável nesta via estreita do
writ
. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016.

Avançando no tema, para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão prolatada em 21.05.2020 pela Autoridade Coatora,
in verbis
:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de representação formulado pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, na qual requer a expedição de mandado de busca e apreensão, objetivando encontrar substancias entorpecentes, no bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, em razão das informações recebidas.

ALVO ENDEREÇO DOS ALVO

1 ALISSON FERREIRA DA SILVA, VULGO “Quinzinho” e esposa Jessica Raphaela de tal. Travessa 31, no 236 (portão branco), Jardim Passaredo, Cuiabá-MT.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

É o breve relato.

Fundamento e DECIDO.

A busca e apreensão têm previsão e regramento legais nos artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal e, ademais, é considerada pela doutrina como verdadeira medida acautelatória, pois pode ser realizada “quando fundadas razões a autorizarem para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; (...) d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1o, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal). (destaquei).

É certo que a Constituição Federal assegura no art. 5o, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Assim, o édito constritivo da inviolabilidade domiciliar, mesmo que sendo medida de exceção, mostra-se salutar e imprescindível para a investigação do caso em voga, sendo a apreensão dos objetos indicados pela autoridade policial necessária não só na elucidação do caso quanto à autoria delitiva, mas também para demonstração da materialidade do crime.

No presente caso, entendo que demonstradas estão as fundadas razões e fundada suspeita, bem como indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que a representação da Autoridade Policial está corroborado por elementos e circunstâncias de provas demonstradas pelo relatório elaborado, que apontam que uma pessoa de alcunha “Quinzinho” estaria realizando o comércio de drogas.

Ainda, consta do relatório que a equipe de policiais se deslocou até o endereço, oportunidade em que conversaram com vários vizinhos e moradores próximo ao local, os quais confirmaram que o representado realiza o comércio de entorpecentes, junto com sua esposa Jessica Raphaela.

Nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, entendo necessário o deferimento da presente representação de busca e apreensão ofertada pela Autoridade Policial.

Lembro que, por fundada suspeita, entende-se a existência de lastro fático mínimo contra alguém, ou seja, é necessário que haja ao menos indícios de envolvimento com o crime a ser investigado. A busca domiciliar deve estar devidamente legitimada por elementos razoáveis de prova acerca da autoria e provas mais contundentes em relação à materialidade.

Desta forma, após análise pormenorizada dos autos, verifica-se que os argumentos e provas colacionadas, autorizam o deferimento da presente medida cautelar.

ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 5o inciso XI, da Constituição Federal c/c o Artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO, nos termos em que foi formulado, a ser cumprido na residência situada na Travessa 31, no 236 (portão branco), Jardim Passaredo, Cuiabá-MT, pertencente
aos representados ALISSON FERREIRA DA SILVA, VULGO “Quinzinho”
e esposa Jessica Raphaela de tal, com a observância de que a diligência somente poderá ser procedida nos estritos moldes dos artigos 245 e 248, ambos do Código de Processo Penal.

Sirva a presente decisão como mandado de busca e apreensão, com os requisitos do art. 240 do CPP, no local acima discriminado com determinação para que no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, deverá ser utilizada toda a cautela e discrição exigida pela Lei Processual Penal, atuando dentro do procedimento inserto no art. 245 e parágrafos do Código de Processo Penal, evitando-se o tanto quanto possível importunar as pessoas e colaboradores que estiverem presentes nos locais.

Ainda, a fim de elucidar a atuação dos representados na empreitada criminosa, forte no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, AUTORIZO, desde já, a extração de dados de todo e qualquer aparelho apreendido capaz de armazenar arquivos eletrônicos, com escopo de analisar os documentos armazenados eletronicamente, inclusive, para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos.

FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para que a Autoridade Policial comunique a este Juízo o desfecho do cumprimento da ordem.

Observe, a Secretaria, que até o encerramento das diligências, o acesso aos autos será restrito à Autoridade Policial, ao Ministério Público e a este Juízo. MANTENHA-SE SOB SIGILO.

Por fim, DETERMINO que a presente decisão seja encaminhada via e-mail a Delegacia de Repressão de Entorpecentes de Cuiabá – MT.”(Negritou-se)

Outrossim, na decisão de recebimento da denúncia, a Autoridade coatora procedeu a abordagem do tema proposto, cujos fundamentos transcrevo, em síntese:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de ALISON FERREIRA DA SILVA, dando-os como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Devidamente notificado, o réu apresentou sua defesa, na qual requereu preliminarmente, a nulidade na apreensão da droga como meio de prova, diante da ilegalidade da busca domiciliar, visto que a medida cautelar de busca e apreensão deferida por este Juízo, tinha como alvo a residência situada na Travessa 31, n.o 236, bairro Jardim Passaredo, porém o mandado foi cumprido pela autoridade policial no seguinte endereço: Travessa 31, n.o 14, bairro Jardim Passaredo, que é o endereço do réu. Ademais, alegou que não houve autorização ou consentimento do acusado para a realização de busca no local. No mais, reservou o direito de não entrar no mérito da causa neste momento.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público alegou que a ação policial se deu nos termos da lei, pugnando pelo recebimento da denúncia.

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Da aventada ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do denunciado:

Em apertada síntese, alega a defesa a ilegalidade da busca domiciliar efetivada pelos policiais, pois, embora estivessem na posse de ordem escrita e individualizada, o endereço nela constante divergiria, no que tange a numeração da casa daquele onde reside o acusado, local em que foi dado cumprimento à diligência, tornando-se, portanto, viciada a apreensão de todo o material encontrado no local.

Pois bem.

Como é sabido, nos termos do art. 5o, inc. XI, da CF/88, a casa do indivíduo é asilo inviolável, somente admitida a entrada no local com o consentimento do morador, “salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desta feita, mediante ordem escrita e emanada de autoridade judiciária é possível que haja o ingresso, durante o período diurno, na residência de um sujeito, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.

No entanto, para a expedição de mandado de busca domiciliar, imprescindível que existam fundadas razões, amparadas em elementos informativos idôneos, que aponte a possibilidade de uma das coisas ou pessoas citadas no art. 240, §1o, do CPP encontrar-se no interior da casa sujeita à diligência.

E, conforme preconiza o art. 243 do CPP, indispensável que na ordem judicial conste (I) a indicação, o mais precisa possível, da casa onde será efetivada a diligência e o nome do respectivo proprietário do imóvel ou de seu morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que irá sofrê-la ou os sinais capazes de identificar tal sujeito; (II) a menção aos motivos e aos fins da diligência; (III) devendo, ainda, ser subscrita por escrivão e assinada pela autoridade que a fizer expedir.

Com isso, impede-se que os mandados de busca domiciliar sejam revestidos de conteúdo genérico ou omissos em relação à indicação do local objeto da medida extraordinária.

Na hipótese retratada nos autos, tem-se que a DRE possuía informações apontando a existência de um ponto ilícito de venda de drogas no bairro Jardim Passaredo, nesta capital, sendo que, investigadores de polícia lotados na DRE, com o escopo de confirmarem e apurarem a notícia recebida, realizaram diligências no local e constataram veementes indícios da ocorrência da prática do tráfico de drogas no local.

Ao que consta no Relatório policial elaborado pelos investigadores de polícia Marcelo Carvalho e Willian de Arruda Figueiredo, restou confirmado que no endereço relacionado funcionava uma “boca de fumo”, indicando ainda como alvo Alison Ferreira da Silva, vulgo “Quinzinho”, e a esposa Jessica Raphaela de Tal
. Apurou-se ainda a alta probabilidade de serem encontrados, na residência especificada na representação, drogas destinadas à comercialização ilegal, além de materiais ilícitos para perpetuar a traficância e outros objetos ilícitos, o que propiciou a d. autoridade policial a representar pela busca e apreensão na casa do denunciado

Devidamente analisado o pedido, este juízo deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão, consoante decisão proferida no incidente n.° 13117-51.2020.811.0042- Código: 624375.

Sendo assim, os investigadores, na posse do mandado judicial, efetivaram a busca domiciliar no imóvel onde reside o acusado e localizaram entorpecentes, apetrechos utilizados no preparado das porções, balança de precisão, além uma quantia de dinheiro em espécie.

Com isso, os agentes públicos prenderam o denunciado em flagrante delito, cujo auto prisional, foi remetido ao Juízo da Custódia, o qual homologou a prisão, bem como a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Portanto, diversamente do alegado pela defesa, não verifico ilegalidade no cumprimento da busca domiciliar efetivada, pois, embora o causídico tenha afirmado que o imóvel em que reside o paciente possui numeração diversa da constante no mandado, trata-se da mesma rua e mesmo bairro,
podendo-se concluir que a numeração diversa trata-se de mero erro material
e ademais, as informações preliminares era de que o ilícito ocorria no Bairro.

Não bastasse isso, ainda há de ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de que é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, que estiver amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, da possível existência de situação de flagrante delito na casa.

Não são outros os termos do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES A PERMITIR O INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016).

2. Na hipótese, o depoimento prestado pelos policiais militares revela que a residência do paciente era conhecida como ponto de venda de drogas e que, após a abordagem de um usuário, este teria indicado a casa onde havia adquirido o entorpecente, descrevendo o paciente como a pessoa que havia lhe vendido o entorpecente, sendo que as informações sobre a traficância no local haviam se intensificado um mês antes da apreensão, tendo inclusive um vizinho, em outras ocasiões anteriores, informado à Polícia Militar acerca do tráfico realizado na casa do ora paciente.

3. Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas a partir de elementos concretos e objetivos, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.

4. Ordem denegada”. (HC 407.922/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

Com isso, a ordem judicial seria prescindível para que os policiais realizassem a busca no domicílio do réu, pois, havia denúncias de que no local seria comercializado entorpecentes e diligências investigativas teriam sido realizadas e indicado a probabilidade de no lugar funcionar uma boca de fumo, a gerar fundadas razões para se acreditar que no imóvel ocorria o tráfico de drogas, que é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, a justificar a entrada forçada na casa.

Em sendo assim, in casu, não há razão alguma para considerar a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do acusado, por meio da qual os investigadores lograram êxito de apreensão de vários materiais ilícitos.

Por consequência, verifico a ausência de vício na busca domiciliar realizada, que, além de ser prescindível ao caso em apreço, ante a existência de fundadas suspeitas de que no local ocorria o cometimento a mercancia de entorpecentes, ainda foi cumprida mediante ordem judicial escrita e individualizada em nome do denunciado.

Assim sendo, REJEITO a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a invasão a domicílio realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.[...]” (Negritou-se)

Assim, consoante se infere da decisão de ID. 61265497 – Pág. 45, o endereço nela indicado como sendo do paciente é: Travessa 312, No. 236, (portão branco), Jardim Passaredo, Cuiabá-MT, a sugerir a existência de divergência com o endereço no qual a diligência foi efetivamente implementada.

Registro, que as alegações calcadas no fato de que as supostas provas em desfavor do paciente foram colhidas ao arrepio do ordenamento jurídico, não encontram amparo, pois, eventual diferença na numeração do endereçamento a que alude o impetrante,
in casu
,

afigura-se como equívoco material (Id.61265497-fls.44/46), sendo fator que não desnatura a decisão que a deferiu, em especial, porque havia prova suficiente quanto a pessoa pormenorizada no mandado, não se tratando de uma diligência aleatória, mas sim de um procedimento.

À propósito o C. STJ:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. (...) SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRELEVÂNCIA. DILIGÊNCIA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DOS INVESTIGADOS. [...] 1. A simples divergência em um número constante do mandado de busca e apreensão, que evidentemente constitui um erro material, não é suficiente para macular a diligência, já que foi realizada no endereço correto dos investigados, local em que foi encontrado o veículo que teria sido utilizado na prática do crime. [...] 3. Habeas corpus não conhecido. ” (HC 252.156/SP, Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

“[...]
eventual desconformidade entre o verdadeiro número do apartamento em que realizada a busca e apreensão e aquele constante do respectivo mandado não seria suficiente para macular a diligência, tratando-se, na verdade, de evidente erro material, já que a medida foi implementada no efetivo endereço do investigado, local em que foram encontrados objetos e documentos de sua propriedade e que teriam relação com a prática criminosa em apuração. Precedente. 3. Recurso desprovido
.” (STJ; RHC 85.100; Proc. 2017/0128293-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 25/08/2017)

In casu
, como é sabido, a ação constitucional de
habeas corpus
, comporta rito célere e de cognição sumária, não é via adequada para análise aprofundada da prova e, conforme aresto deste E. TJM, a matéria relativa à suposta
nulidade da
busca e apreensão domiciliar, por cumprimento em endereço diverso do indicado na ordem judicial, pressupõe dilação probatória, portanto, deve ser objeto
de apreciação na ação penal (TJMT, HC N.U 1004423-42.2019.8.11.0000).

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, situação que,
per si
legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva [STF - RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno].

Consoante aos fatos, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora que revelam que o paciente respondeu à
guia
de execução penal definitiva 13a Vara Criminal da Capital, proc. n. 12556-08.2012.811.0042, cód. 332102, no art. 33, ''caput'', lei 11.343/06, transitado em julgado em 26/06/2017
, in verbis
: (Id.63031998)

“[...]Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ALISON FERREIRA DA SILVA.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 29 de maio de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, isto porque, ao se dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo em sua residência, foram localizados vários objetos no local, que dentre eles, cito os seguintes:

- uma porção de maconha encontrada na mata aos fundos da residência;

- 04 (quatro) porções de maconha encontradas na geladeira; - uma porção de cocaína encontrada na mata dos fundos da residência;

- R$ 3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais);

- vários plásticos utilizados na embalagem de droga;

- uma balança de precisão; e

- uma faca com resquícios de droga.

Desta feita, frisa-se que, nessa operação, foram apreendidos o total de 0,86g (oitenta e seis centigramas) de cocaína e 38,98g (trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, além de vultuosa quantidade em dinheiro e petrechos.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão flagrancial do paciente, a Dr.a Maria Rosi de Meira Borba, a converteu em preventiva, para o fim de assegurar a ordem pública.

Outrossim, em decorrência de tais fatos, o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e, com o término da instrução criminal, que ocorreu no dia 18/09/2020, o representante do Ministério Público apresentou seus memoriais derradeiros.

Já a defesa constituída do ora paciente, embora intimado para também apresentar referida peça processual, preferiu impetrar o presente writ.

Por oportuno, conforme já salientado por Vossa Excelência em sua v. decisão, este já é o terceiro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente perante esta Colenda Corte Mato-grossense, além do Habeas Corpus n° 595479/MT, que foi impetrando perante o Eg. Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, informo que, na presente data, ao reanalisou a prisão preventiva do paciente, esta magistrada a manteve, como medida para conter sua reiteração criminosa, já que o mesmo reincidente específico (Executivo de Pena n° 26519-10.2017.811.0042 - SEEU), e estava cumprindo pena quando praticou, em tese, este novo delito.[...]”(Negritou-se)

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

ALISON FERREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020